Tribunal: TJES
Processo: 0003576-67.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003576-67.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CONDOMINIUS SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 466 E 479 DO STJ. RESSARCIMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE TRANSFERIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal Justiça, por meio do enunciado da Súmula 479, firmou o entendimento de que “
a
instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”;

2. Nessa esteira, não comporta a excludente de ilicitude de culpa de terceiros, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, também em enunciado vinculante, estabeleceu que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 466);

3. Ainda que a instituição financeira aponte que a devolução do valor supostamente depositado decorreu de ato voluntário e consciente da apelada, é possível constatar que houve falha de procedimento interno do banco corroborou diretamente para o resultado, notadamente porque, a despeito do depósito ter sido feito em modalidade que não gera compensação imediata, no extrato da conta o valor supostamente depositado, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), apareceu como compensado, integrando, inclusive, o salto geral da conta, o que levou o consumidor a erro;

4. O dano moral em razão de prejuízo decorrente de fraude bancária é presumido, não bastasse tal condição, a extensão do abalo e transtorno à apelada é evidente, que ficou com sua conta bancária com saldo negativo, afetando seus compromissos financeiros e, potencialmente, imagem perante credores.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0003576-67.2018.8.08.0035

Apelante: Banco Bradesco S.A.

Apelado: Condominius Serviços Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 255-258) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de restituição de valores c/c dano moral ajuizada por Condominius Serviços Ltda. contra Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido a restituir à autora o valor de R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos reais), corrigido monetariamente do efetivo prejuízo até a citação, quando deverá incidir apenas o juros de mora pela SELIC, e a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a SELIC, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 6419414), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante que (a) é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que os prejuízos apontados decorreu de ação de estelionatários; (b) o depósito foi informada à recorrida por terceiros e, por ato próprio, solicitou a devolução a seu depositante; (c) ao perceber a possível fraude, atuou com diligência para alertar à apelada, bloqueando o valor ainda remanescente; (d) não pode ser responsabilizado por conduta praticada pelo correntista; (e) a negativa de informação do bloqueio da primeira conta indicada para devolução do valor depositado decorreu do sigilo fiscal garantido em lei; (f) deve ser reconhecida a excludente de ilicitude em razão de fato praticado por terceiro; (g) é inaplicável ao caso a súmula 479 do STJ em razão da excludente de responsabilidade existente; (h) não praticou conduta ilícita que justifique sua responsabilização; (i) não houve comprovação de danos aptos a legitimar a reparação moral e, ainda que mantido, seu valor deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6419419).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia discutida no presente recurso versa sobre a responsabilidade da instituição financeira em razão de fraude bancária cometida contra a empresa recorrente.

De plano, diante da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, notadamente em razão da hipossuficiência técnica, jurídica e econômica da recorrida, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DE VULNERABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se à aplicação da regra de inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. “Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora” (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012). 4. Os objetos probatórios da demanda dependem de conhecimento técnico, científico e, inclusive, operacional do serviço, em relação aos quais a pessoa jurídica Agravante é hipossuficiente/vulnerável. 5. Recurso conhecido e provido, para conceder à Agravante a inversão do ônus da prova. (TJES. Classe, Agravo de Instrumento, 5006119-24.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, Julgado em 09/03/2023)

Por seu turno, o Superior Tribunal Justiça, por meio do enunciado da Súmula 479, firmou o entendimento de que “
a
instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

Nessa esteira, não comporta a excludente de ilicitude de culpa de terceiros, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, também em enunciado vinculante, estabeleceu que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 466)

No caso concreto, a empresa de gestão de condomínio foi vítima de farsante que apontou uma transferência equivocada para conta de sua titularidade, solicitando, então, a devolução, o que motivou a recorrida a buscar contato com a agência em que registrada sua conta para que procedesse a restituição.

Ainda que a instituição financeira aponte que a devolução decorreu de ato voluntário e consciente da apelada, é possível constatar que houve falha de procedimento interno do banco corroborou diretamente para o resultado.

Como se observa do extrato do período (fl. 37), a despeito do depósito, segundo o banco, ter sido feito em modalidade que não gera compensação imediata, no extrato da conta o valor supostamente depositado, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), apareceu como compensado, integrando, inclusive, o salto geral da conta (fl. 37).

Não há no extrato qualquer advertência de que o respectivo valor estaria pendente de validação, de modo que gerou legítima convicção à apelada de que o depósito estava realmente efetivado, o que justificou a sua conduta de boa-fé de devolver ao suposto depositante.

A postura da instituição financeira fica mais questionável ainda quando se apura que o valor real disponível da conta da empresa apelada era manifestamente inferior aos R$ 30.000,00, de modo que, quando o banco fez a restituição ao fraudador, retirou o valor até o cheque especial da conta, gerando saldo negativo.

Assim, depreende que o apelante não adotou critérios mínimos de segurança que o caso necessitava e, por falha direta do sistema ao fazer apontar o saldo não confirmado no extrato, levou o consumidor ao erro, efetivando a fraude.

Desta forma, resta evidente a responsabilidade da instituição financeira o dever de ressarcir a apelada os valores que foram indevidamente retirados de sua conta.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSOS DESPROVIDO. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, enquadrando-se as partes nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90. 2. não há como afastar a responsabilidade da instituição bancária, notadamente em razão da flagrante falha na prestação do serviço, bem como pelo fato de não ter se desincumbido do seu ônus de comprovar a validade do empréstimo. 3. Com efeito, a Súmula nº 479, do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 4. Dano moral mantido. 5. Recursos desprovidos. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5000212-87.2023.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Julgado em 26/02/2024)

Por seu turno, o dano moral em razão de prejuízo decorrente de fraude bancária é presumido, não bastasse tal condição, a extensão do abalo e transtorno à apelada é evidente, que ficou com sua conta bancária com saldo negativo, afetando seus compromissos financeiros e, potencialmente, imagem perante credores.

O valor fixado pelo magistrado de origem, por seu turno, está adequado ao caso concreto, dentro dos padrões adotados pela jurisprudência desta Câmara, não havendo justificativas para a sua redução.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.